Tribunal: TJES
Processo: 0000752-94.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000752-94.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WALDEMAR JUNIOR VALOIZ PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECURSO
DEFENSIVO
.

PLEITO DE DESENTRANHAMENTO DE MÍDIA.
INDEFERIMENTO. PROVA JUNTADA AO INQUÉRITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP.
PRETENSÃO DE
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A CONCLUSÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES EM PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS.
RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO
.

RECURSO MINISTERIAL.

PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA.
MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE FRAÇÃO ESPECÍFICA DE EXASPERAÇÃO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE
DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DISCUTIDA EM PLENÁRIO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE.
RECURSO

MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. RECURSO DEFENSIVO:

1
.1.
A mídia foi juntada aos autos ainda na fase de inquérito policial, e a defesa teve acesso a tais elementos de prova durante toda a instrução. Desse modo, a matéria está preclusa, pois o art. 571, inc. II, do CPP, preconiza que eventuais nulidades, ocorridas na fase de instrução, devem ser alegadas até a fase de memoriais, o que não aconteceu na hipótese.

1
.2.
A
conclusão dos jurados está respaldada pelo acervo probatório, destacando-se
os laudos periciais e as
declarações d
as
testemunhas, respaldadas pela confissão ofertada pelo réu
na fase inquisitória e
durante a Sessão Plenária.

2.
RECURSO MINISTERIAL:

2
.1.
O
Ju
iz
, dentro de seu livre convencimento, e atent
o
às particularidades do caso,
fixou a pena-base de forma razoável e proporcional, especialmente, quando considerado o intervalo, existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito (12 a 30 anos), e o tratamento, dado à matéria, no âmbito do C. STJ, de que, não há fração específica de exasperação, para cada circunstância judicial negativada. Precedente do STJ.

2
.2.
Segundo o atual entendimento jurisprudencial do STJ, o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que tenha se operado com justificativa na legítima defesa.

2.
3.
A tese de legítima defesa não constou do rol dos quesitos formulados aos jurados, impondo-se a manutenção da atenuante da confissão espontânea, no patamar aplicado na sentença.

3. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000752-94.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALDEMAR JUNIOR VALOIZ PINHEIRO
APELADO: WALDEMAR JUNIOR VALOIZ PINHEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412 (AP)
Advogado do(a) APELADO: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412 (AP)

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação
criminal
, interpostos por
WALDEMAR JUNIOR VALOIZ PINHEIRO,
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES - Privativa do Tribunal do Júri (fls. 397/398), que, em conformidade com a decisão, proferida pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de
homicídio, qualificado
por motivo fútil
,
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP),
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de reparação por danos morais à família da vítima.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, na noite de 7/11/2020, na Rua Horácio Barbosa, em Guriri, município de São Mateus/ES, o apelante WALDEMAR JUNIOR VALOIZ PINHEIRO, com ânimo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Jhonatan Ferreira Quintino, provocando-lhe as lesões que foram a causa suficiente de sua morte.

Apurou-se que o apelante e Jhonatan trabalhavam no mesmo local, vendendo alimentos, e se desentenderam sobre o funcionamento do comércio, e guarda dos bens que guarneciam o estabelecimento.

No dia dos fatos, o apelante discutiu com Jhonatan, a quem atribuiu o furto de uma caixa térmica. Logo após, simulou deixar o imóvel, a bordo de seu veículo automotor.

Entretanto, o réu manobrou seu veículo e retornou para próximo da vítima, passando a efetuar diversos disparos de arma de fogo, que atingiram o crânio e escápula esquerda da vítima, que foi a óbito no local.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

I. DO APELO DEFENSIVO:

De início, a defesa requer o
desentranhamento de mídia
de fls. 74,
contendo a filmagem do crime
, e sustenta que a mesma não foi submetida ao contraditório e ampla defesa.

Contudo, bem analisados os elementos constantes do feito, é possível concluir que as imagens foram juntadas aos autos ainda na fase de inquérito policial, e a defesa teve acesso a tais elementos de prova durante toda a instrução.

Desse modo, a matéria está preclusa, pois o art. 571, inc. II, do CPP, preconiza que eventuais nulidades, ocorridas na fase de instrução, devem ser alegadas até a fase de memoriais, o que não aconteceu na hipótese
1
.

Indo adiante, a defesa postula pela
anulação do julgamento,
ao argumento de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.

Todavia,

a
conclusão dos jurados está
em consonância com as provas dos autos.

I
s
so porque
a

materialidade
restou comprovada pelos boletins unificados (fls. 07/11), auto de reconhecimento indireto (fls. 18/19); auto de apreensão de arma de fogo (fl. 37), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 39), laudo pericial de exame de local de morte violenta (fl. 43/56), laudo pericial de exame de arma de fogo e material (fl. 60/63) e laudo de exame cadavérico (fl. 229).

A
autoria,
de igual modo, foi comprovada pelas declarações da testemunha ocular do crime, Sr. Thiago Ribeiro Gonçalves (fls. 41 e 289)
.

O acervo probatório ainda foi robustecido pelos
relatos d
as testemunhas

Valquiria Valoiz Pinheiro, irmã do réu, e Carlos Neres Fer
r
eira, irmão da vítima,
que,
por sua vez,
encontr
aram

respaldo n
a
confissão,
fornecida na fase de inquérito, e confirmada em Plenário, pelo ora apelante (
fls. 33 e 322)
.

Tais
elementos,
somados
, convenceram o Conselho de Sentença de que o apelante

foi
o

autor do homicídio

de
Jhonatan Ferreira Quintino.

Nesse contexto,
não há que se falar em contrariedade à prova dos autos,
pois os jurados optaram pelo acolhimento de uma das teses discutidas em plenário, neste caso, a de acusação.

Logo, deve ser preservado o juízo, feito pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberana função constitucional.

II. DO APELO
MINISTERIAL:

O Órgão Ministerial pleiteia a
exasperação
da pena-base, fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Consta da sentença que o Magistrado, atento às diretrizes do art. 59 do CP, negativou o vetor da
culpabilidade
,
destacando
que a conduta
ocorreu

“
em plena via pública
”,

dado que,
de fato,
extrapola as condições intrínsecas do tipo penal, demonstra maior censurabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
2
.

No que toca ao
quantum
de majoração adotado, não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente, quando considerado o intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito de homicídio qualificado (12 a 30 anos), e o tratamento, dado à matéria, no âmbito do C. STJ.

Desse modo,

não merece provimento o pleito de
exasperação da basilar,

pois
, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
não há fração específica de exasperação, para cada circunstância judicial negativada
3
.

No tocante à
2ª fase da dosimetria,
o Ministério Público postula o
decote
da atenuante da
confissão espontânea,
argumentando que o réu sustentou a tese de legítima defesa, e
“a alegada confissão não foi utilizada como fundamento para a condenação, o que desautoriza, nos termos da jurisprudência do STJ, sua aplicação”.

Entretanto, segundo o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que tenha se operado com justificativa na legítima defesa.

Outrossim, verifiquei que a tese de legítima defesa não constou do rol dos quesitos formulados aos jurados (fl. 396).

Desse modo, ante a ausência de menção, e discussão em plenário, da tese de legítima defesa, impõe-se a manutenção da atenuante da confissão espontânea, no patamar aplicado na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo inalterada a sentença.

Dou as matérias como prequestionadas. É como voto.

1
STJ: AgRg no HC 746715 SE 2022/0168517-1,
Relator: LAURITA VAZ,
T6,
Julgamento: 22/05/2023,
DJe 26/05/2023.

2

STJ.
AgRg no HC 678.226/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.

3
AgRg no HC: 700540 SP 2021/0331918-3,
Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO,
T5,
Julgamento: 20/3/2023,
DJe: 27/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho relator.